Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-46.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Procedimento administrativo – Ausência de notificação prévia – Nulidade – Cerceamento de defesa configurado – Ato administrativo eivado de vício – Sentença de procedência – Confirmação da sentença – Recurso desprovido.